Tribunal: TJMT
Processo: 1004680-24.2017.8.11.0037
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004680-24.2017.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[IDELSO CANDIDO PEREIRA - CPF: 197.455.591-72 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE ANTONIO ANTUNES - CPF: 243.587.110-49 (AGRAVADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), ARLETE JURKOVSKI - CPF: 768.569.411-53 (AGRAVADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DESPEJO – RECIBOS SEM ASSINATURA – INVALIDADE – DANO MORAL INEXISTENTE – POSSE INJUSTA DO LOCATÁRIO INADIMPLENTE – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não são válidos os comprovantes de pagamento sem a assinatura do credor.

Não há falar em dano moral quando a posse do Locatário for injusta e não restar comprovada qualquer lesão aos direitos da personalidade.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO apresentado nos autos da

APELAÇÃO CÍVEL 1004680-24.2017.8.11.0037

AGRAVANTE:
IDELSO CANDIDO PEREIRA

AGRAVADOS:
JOSÉ ANTONIO ANTUNES E OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno proposto por
IDELSO CANDIDO PEREIRA,
em razão da decisão
proferida no id 158742683, que
NEGOU PROVIMENTO
ao Apelo interposto contra decisão proferida pelo
Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos do Interdito Proibitório de n. 1004680-24.2017.8.11.0037, ajuizado pelo Apelante em desfavor dos Apelados
JOSÉ ANTONIO ANTUNES E OUTROS
, assim decidiu:

“(...) a) JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial; e b) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na reconvenção, para confirmar a liminar anteriormente concedida (id. 12039933) e estabelecer de forma definitiva a reintegração de posse do imóvel em litígio em favor dos reconvintes José Antonio Antunes e Arlete Jurkovski, declarando extinta a relação contratual locatícia por infração legal do art. 9º, inc. III da Lei 8.245/91, bem como condenar o reconvindo Idelso Cândido Pereira a pagar os aluguéis vencidos referentes aos meses de fevereiro de 2017 até a data da desocupação do imóvel que se deu em 16/04/2018, com correção monetária pelo índice INPC e juros de 1% ao mês, ambos a partir do vencimento de cada parcela, sujeitos a apuração em sede de liquidação de sentença. Em razão do reconvinte ter sucumbido em parte mínima do pedido, condeno ao autor/reconvindo ao pagamento das custas processuais, ficando suspensa a cobrança em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do § 3º artigo 98 do CPC. Condeno, ainda, autor/reconvindo ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 15% sobre o valor atualizado da causa (reconvenção), nos termos do § 2º artigo 85 do CPC.”

Ao fundamentar o Apelo, foi afastada a indenização por dano moral em razão da não comprovação de lesão aos direitos da personalidade, bem como mantida a sentença em relação à invalidade dos recibos de pagamento dos aluguéis ante a ausência de assinatura do credor.

A parte Recorrente sustenta no presente Agravo Interno que:
1)
“
(...)O Agravante jamais negou que estava desempregado na época, nem que não devia aluguel. Entretanto, estar devendo aluguel não torna a posse injusta, ao contrário do que entende a Douta Relatora. Até porque, por intempéries da vida, o Agravante acabou por ficar desempregado, mas antes disso, nunca deixou de pagar os aluguéis ao longo dos anos que esteve no imóvel, não podendo ser sua posse considerada injusta.”;
2)
“(...)Diante desse cenário, restam devidamente demonstrados através dos documentos juntados aos autos, os transtornos que os Agravados ocasionaram ao Agravante, que teve sua energia cortada, o portão da residência danificado, ficando impedido até mesmo de trancá-lo e ainda de guardar o seu próprio veículo em segurança, deixando o Autor em completa situação vexatória, humilhante, de insegurança e impotência.”;
3)
“(...)Acontece que a Douta Relatora não apreciou os fatos de forma pormenorizada. No que diz respeito à posse injusta, é evidente que não ocorre in casu”
; 4)
“(...)O ora Agravante alugava o imóvel do Agravado mediante contrato verbal, o imóvel urbano residencial, localizado na Av. Tancredo Neves nº 441 – Bairro Castelândia – Primavera do Leste – MT, desde Março de 2014, com aluguel fixado em R$ 800,00 (oitocentos reais) mensais mais os pagamentos de energia e água por conta e responsabilidade do Locatário. Desde então, manteve-se de forma justa na posse do bem, pagando os aluguéis, consumo de água e energia, cumprindo com os requisitos do art. 561 do CPC, quais sejam: a) a sua posse (contrato de locação verbal e pagamento de aluguéis); b) a turbação (cobranças, ameaças, xingamentos desde 12/07/2017 BO anexo) e; c) a data do início da turbação (12/07/2017); d) a continuação da posse, embora turbada (mantém a posse – locação); e) boletim de ocorrência e fotografias; f) recibos de pagamentos dos aluguéis. Todavia, no dia 12/07/2017, por volta das 09h00, os Agravados inconformados com as comprovadas dificuldades do locatário em pagar os aluguéis em dia, resolveram pressionar, ameaçar, ofender, denegrir e turbar o Autor/Locatário, de forma constante e diária. Em seguida, no dia 10/08/2017, por volta das 22h30 (data e hora do desligamento), pediram desligamento da energia do imóvel, cujo o pedido foi requerido supostamente pela Requerida Arlete (CD-MIDIA) onde informou o telefone nº 9721-3939 (Sra. Arlete) gravada e disponibilizada pela própria ENERGISA, conforme documento anexo na Petição Inicial.”.

Foram apresentadas as contrarrazões id 168387693, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

iv

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023